Tribunal: TJDFT
Processo: 0738324-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738324-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: AZIZ JARJOUR AGRAVANTE: AZIZ ABDALA JARJOUR AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por A. A. J. contra a decisão interlocutória (ID n.o 168718243 PJe-1) proferida pela MMa. Juíza da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n.o 0733375-73.2023.8.07.0001, indeferiu a tutela provisória de urgência, ao argumento de que o autor ainda cursava a 3a Série do Ensino Médio e não possuía 18 anos completos, quando almejou a matrícula no curso supletivo, EJA – Educação de Jovens e Adultos, para conclusão do ensino médio, a fim de possibilitar sua matrícula em faculdade para o qual foi aprovado no vestibular do curso de Administração. Em suas razões recursais, a parte agravante aduz, em síntese, que tentou matrícula no terceiro ano do Ensino Médio na modalidade EJA, na unidade do Centro Educacional de Paula - CEDEP, porém, a sua solicitação fora negada. Sustenta que o IRDR n.o 13 ainda não tem força obrigatória e vinculante, uma vez que não transitou em julgado, pois pende de julgamento nos tribunais superiores (RE e REsp) e, por essa razão, não pode tolher os direitos de avanço escolar do agravante, que demonstrou capacidade para tal fim, tanto que passou no vestibular. Preparo juntado no ID n.o 51194570. Na decisão, de ID n.o 51275988, foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal. Sem contrarrazões, uma vez que a parte agravada se quedou inerte. Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça Cível oficiou pela perda do objeto (ID n.o 55191567). É o relatório. DECIDO: O inciso III do art. 932 do CPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nos termos do informado pela d. Procuradoria de Justiça Cível, e compulsando os autos do processo originário, verifica-se que o mesmo já fora devidamente sentenciado, em 27/10/2023, com o julgamento de mérito nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial para DETERMINAR que a requerida efetue a matrícula do autor e que, se aprovado, seja expedido Certificado de Conclusão de Curso. MANTENHO os efeitos da antecipação de tutela concedida e confirmada em sede de agravo de instrumento, sendo que o autor informou que já restou cumprida. Tendo em vista a comprovação da maioridade da parte autora, realizei, neste ato, a baixa do MPDFT dos cadastros do processo. Resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Com fundamento no princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, diante da revelia. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.” Posto isso, considerando que a superveniência da sentença de mérito afasta o interesse recursal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador